Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE PACIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO DISTRITAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.
1. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem amparo, a teor do artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, para destinar o mais elevado encargo de prova ao sujeito processual com maior aptidão para obter as provas imprescindíveis ao julgamento da causa, que, no caso, é o Distrito Federal, responsável pela guarda dos documentos relativos ao tratamento médico dispensado à falecida parente dos agravados.
2. Recurso não provido.